Tribunal: TJSP
Processo: 1070305-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Irresignação da ré em relação a declaração de abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Ausência de um laudo efetivo que justifique e dê amparo a cobrança de uma tarifa do consumidor. Documento que relata apenas o estado aparente externo e interno do veículo de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Irresignação da ré em relação a declaração de abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Ausência de um laudo efetivo que justifique e dê amparo a cobrança de uma tarifa do consumidor. Documento que relata apenas o estado aparente externo e interno do veículo de forma superficial, sem fotografias ou qualquer informação detalhada, como a averiguação do chassi, número do motor e eventuais sinistros. Nítida a superficialidade e bem assim a abusividade da cobrança de valor sequer expresso. Precedentes desta Câmara. Existindo saldo devedor está correta a compensação mediante recálculo do valor das prestações devidas. Porém, o cálculo do valor a ser objeto de compensação deve se dar mediante incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. – RECURSO PROVIDO EM PARTE